Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. EMBARGOS. CERTIDÃO. DÍVIDA ATIVA. VÍCIO. PRODUTO. INFRAÇÃO. NORMAS. DEFESA. CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA.
1. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. A multa é uma das sanções estabelecidas para as infrações às normas de defesa do consumidor
2. Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/1997.
3. Apelação desprovida.